Tribunal: STJ
Processo: 5023183-40.2013.4.04.7200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1471635 - SC(2014/0187847-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: DÍGITRO TECNOLOGIA S/A
ADVOGADO
: OLAVO RIGON FILHO E OUTRO(S) - SC004117
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SALÁRIO
.
MATERNIDADE. INCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
TEMA 72/STF.
PROVIDO.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 1973, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 2/2016/STJ.
No caso, o acórdão proferido por esta Corte Superior não está em
2.
conformidade com a tese jurídica fixada pelo STF no Tema de
Repercussão Geral n.
no sentido de que “É inconstitucional a
72/STF,
incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre
o salário maternidade.”
O juízo de retratação previsto no
II, do CPC permite ao
3.
art. 1.040,
tribunal reexaminar o seu próprio entendimento quanto à aplicação de
precedentes vinculantes.
Documento eletrônico VDA54111209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:53
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: cf417678-abe4-443a-af1e-a712a689f02c

Agravo regimental provido, para dar parcial provimento ao recurso
4.
especial, a fim de declarar a inexistência de relação jurídica que obrigue
a parte agravante ao pagamento de contribuição previdenciária sobre o
salário-maternidade.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54111209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:53
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: cf417678-abe4-443a-af1e-a712a689f02c

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1471635 - SC (2014/0187847-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: DÍGITRO TECNOLOGIA S/A
ADVOGADO
: OLAVO RIGON FILHO E OUTRO(S) - SC004117
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SALÁRIO
.
MATERNIDADE. INCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE

RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
TEMA
72/STF.
PROVIDO.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 1973, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 2/2016/STJ.
No caso, o acórdão proferido por esta Corte Superior não está em
2.
conformidade com a tese jurídica fixada pelo STF no Tema de
Repercussão Geral n. 72/STF, no sentido de que “É inconstitucional a
incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o
salário maternidade.”
O juízo de retratação previsto no
II, do CPC permite ao
3.
art. 1.040,
tribunal reexaminar o seu próprio entendimento quanto à aplicação de
precedentes vinculantes.
Agravo regimental provido, para dar parcial provimento ao recurso
4.
especial, a fim de declarar a inexistência de relação jurídica que obrigue a
Documento eletrônico VDA52918775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:44
Código de Controle do Documento: 9fbd94c4-6ffa-4cce-a1de-150e179f0872

parte agravante ao pagamento de contribuição previdenciária sobre o
salário-maternidade.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Trata-se de remessa pela Vice-Presidência do Superior
(RELATOR):
Tribunal de Justiça para reexame de matéria repetitiva decorrente do
julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 72/STF, pelo Supremo
Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese jurídica: “É inconstitucional a
incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o
salário maternidade.”
A parte Agravante, DÍGITRO TECNOLOGIA S/A, interpôs agravo
regimental contra decisão proferida às fls. 397/398, assim ementada (fl.
397):

TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FÉRIAS
GOZADAS.
SALÁRIO
MATERNIDADE. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO A QUE
SE NEGA SEGUIMENTO.

Sem impugnação.
É o relatório
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Inicialmente, registra-se que "[a]os recursos interpostos
(RELATOR):
com fundamento no
(relativos a decisões publicadas até 17 de
CPC/1973
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo
n. 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9/3/2016)
".
No caso, o acórdão que julgou o agravo regimental confirmou a
decisão monocrática, a qual negou seguimento ao recurso especial, tendo
Documento eletrônico VDA52918775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:44
Código de Controle do Documento: 9fbd94c4-6ffa-4cce-a1de-150e179f0872

em vista a conformação do acórdão recorrido com a jurisprudência desta
Corte, reconhecendo a legalidade da incidência da contribuição
previdenciária sobre o pagamento a título de férias gozadas e de salário
maternidade.
Ocorre que o acórdão proferido por esta Corte Superior não está em
conformidade com a tese jurídica fixada pelo STF no Tema de
Repercussão Geral n. 72/STF, no sentido de que “É inconstitucional a
incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o
salário maternidade.”
A ementa desse julgado tem a seguinte redação:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
REPERCUSSÃO
GERAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DO
EMPREGADOR.
INCIDÊNCIA
SOBRE
O
SALÁRIO-MATERNIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL.
1. Recurso extraordinário interposto em face de acórdão do TRF da 4a
Região, que entendeu pela constitucionalidade da incidência da
contribuição previdenciária “patronal” sobre o salário-maternidade.
2. O salário-maternidade é prestação previdenciária paga pela Previdência
Social à segurada durante os cento e vinte dias em que permanece
afastada do trabalho em decorrência da licença-maternidade. Configura,
portanto, verdadeiro benefício previdenciário.
3. Por não se tratar de contraprestação pelo trabalho ou de retribuição em
razão do contrato de trabalho, o salário-maternidade não se amolda ao
conceito de folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo
sem vínculo empregatício. Como consequência, não pode compor a base
de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador, não
encontrando fundamento no
I, a, da Constituição. Qualquer
art. 195,
incidência não prevista no referido dispositivo constitucional configura
fonte de custeio alternativa, devendo estar prevista em lei complementar
(art. 195, §4o). Inconstitucionalidade formal do
§2o, e da parte
art. 28,
final da alínea a, do §9o, da Lei no 8.212/91.
4. Esta Corte já definiu que as disposições constitucionais são
legitimadoras de um tratamento diferenciado às mulheres desde que a
norma instituidora amplie direitos fundamentais e atenda ao princípio da
proporcionalidade na compensação das diferenças. No entanto, no
presente caso, as normas impugnadas, ao imporem tributação que incide
somente quando a trabalhadora é mulher e mãe cria obstáculo geral à
contratação de mulheres, por questões exclusivamente biológicas, uma
Documento eletrônico VDA52918775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:44
Código de Controle do Documento: 9fbd94c4-6ffa-4cce-a1de-150e179f0872

vez que torna a maternidade um ônus. Tal discriminação não encontra
amparo na Constituição, que, ao contrário, estabelece isonomia entre
homens e mulheres, bem como a proteção à maternidade, à família e à
inclusão da mulher no mercado de trabalho. Inconstitucionalidade
material dos referidos dispositivos.
5. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para
declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de
contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, prevista no art.
§2o, e da parte final da alínea a, do §9o, da
e
art. 28,
Lei no 8.212/91,
proponho a fixação da seguinte tese: “É inconstitucional a incidência de
contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-
maternidade”.
(RE 576967, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado
em 05-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-254 DIVULG 20-10-2020 PUBLIC 21-10-2020)

O juízo de retratação previsto no
II, do CPC permite ao
art. 1.040,
tribunal reexaminar o seu próprio entendimento quanto à aplicação de
precedentes vinculantes.
Isso considerado, impõe-se, em juízo de retratação, afastar a
incidência da contribuição previdenciária sobre a verba de salário-
maternidade.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-
MATERNIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE.
JUÍZO
DE
CONFORMAÇÃO.
1. Autos devolvidos pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça
para o exercício do juízo de conformação, nos termos do § 3o do
-
art. 543
B do
e do
II, do
CPC/1973
art. 1.030,
CPC/2015.
2. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do no julgamento do RE
576.967/PR (Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em
DJe
, sob a sistemática da repercussão geral,
05/08/2020,
21/10/2020)
firmou o entendimento de que: "É inconstitucional a incidência de
contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-
maternidade" (Tema 72 do STF).
3. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial, a
fim de declarar a inexistência de relação jurídica que obrigue a parte
agravante ao pagamento de contribuição previdenciária sobre o salário-
maternidade, assegurada a compensação, na forma da sentença.
(AgRg no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 762.172/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/10/2021,
22/10/2021.
Documento eletrônico VDA52918775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:44
Código de Controle do Documento: 9fbd94c4-6ffa-4cce-a1de-150e179f0872

Cabe acrescentar que, no juízo de conformação, o órgão julgador
encontra-se adstrito ao reexame da matéria decidida no regime da
repercussão geral, não lhe cabendo decidir a respeito de temas diversos, já
decididos ou não suscitados no momento processual oportuno.
Ante o exposto, em juízo de retratação, com fundamento no art. 1.030,
II, do CPC/2015, dou provimento ao agravo regimental para dar
, a fim de declarar a inexistência
parcial provimento ao recurso especial
de relação jurídica que obrigue a parte agravante ao pagamento de
contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52918775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:44
Código de Controle do Documento: 9fbd94c4-6ffa-4cce-a1de-150e179f0872

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgRg no REsp 1.471.635 / SC
Número Registro: 2014/0187847-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50231834020134047200
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DÍGITRO TECNOLOGIA S/A
ADVOGADO
: OLAVO RIGON FILHO E OUTRO(S) - SC004117
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DÍGITRO TECNOLOGIA S/A
ADVOGADO : OLAVO RIGON FILHO E OUTRO(S) - SC004117
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54008730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:14
Código de Controle do Documento: 2ed5b64d-1486-4bbd-8610-1037b843c839

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:14
Código de Controle do Documento: 2ed5b64d-1486-4bbd-8610-1037b843c839